Tribunal: TJBA
Processo: 0507976-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507976-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM GOMES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
NILTON ROBERTO MARTINS CABRAL GUIMARAES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, NILTON ROBERTO MARTINS CABRAL GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Ordinária. Sentença de primeiro grau que julgou “PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a ré a indenizar o autor, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a título de alugueres, pelo período de atraso, qual seja, o resultante entre o dia 30//06//2013 e novembro de 2013, que deverá ser acrescido de juros simples no importe de 1% (um por cento), a contar da citação e atualização monetária (INPC), a partir da sentença. Julgo improcedentes os demais pedidos autorais”. Mérito. As partes firmaram em 05/06/2012, instrumento particular de cessão de direitos de contrato de compromisso de cessão autônoma, com previsão de entrega do imóvel em 30/12/2012, e carência de 180 dias, sendo entregues somente em 28/11/2013. Houve atraso na entrega em 5 meses, o que deve ser indenizado. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, no caso de atraso de entrega de obra, os lucros cessantes são presumidos, já que o adquirente deixou de utilizar seu imóvel, seja a título de moradia, seja para locação, auferindo, assim prejuízo de ordem material. Já o pedido de aplicação da cláusula moratória, não há como ser acolhido porque a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, de modo que incabível a sua cumulação com o ressarcimento de alugueis (danos emergentes), sob pena de configurar bis in idem. Para os danos morais deve ser considerado que o adquirente do bem teve que residir em condições diversas e certamente menos favoráveis das que teria em seu próprio imóvel, além de experimentar a incerteza quanto à entrega do bem e o temor de perder o capital investido na sua aquisição, cabendo no caso dos autos a condenação da construção da construtora a pagar ao adquirente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais ocasionados. Em relação a correção monetária o INCC - Índice Nacional da Construção Civil) pode ser aplicado durante a fase de construção, revelando-se abusiva quando cobrado após a data de entrega prevista no contrato, o que não é o caso dos autos, pois posteriormente houve a correção pelo índice IGPM -Índice Geral de Preços do Mercado, restando correta tal previsão contratual. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Apelo de WILLIAM GOMES CONCEICAO parcialmente provido, para condenar a construtora a pagar ao adquirente o valor de R$5.000,00 (três mil reais) pelos danos morais ocasionados. Apelo de JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 0507976-95.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes WILLIAM GOMES CONCEICAO e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação interposta por WILLIAM GOMES CONCEICAO, e negar provimento ao recurso interposto pelo JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES; reformando-se, a sentença recorrida.